Tribunal: STF
Processo: RE 77675
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE DISSIDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.